Tribunal: TJDFT
Processo: 0736407-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. DOCUMENTO PARTICULAR. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. CESSÃO DE CRÉDITO. QUITAÇÃO ANTECIPADA. VALIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR CEDIDO E O COBRADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de apelação contra sentença que acolheu os embargos à execução e indeferiu a petição inicial do processo executivo, por ausência de título.
2. Não há ausência de fundamentação da sentença quando a questão submetida a julgamento foi devidamente enfrentada pelo Juízo, ainda que de forma sucinta. Preliminar rejeitada.
3. Na espécie, não há título, pois os documentos particulares que instruem a inicial da execução não preenchem os requisitos legais.
4. Ademais, devidamente comprovada a quitação da dívida, correta a sentença que acolheu o pedido formulado nos embargos do devedor e extinguiu a execução.
5. Recurso conhecido e desprovido.